Tribunal: TJSP
Processo: 1006436-86.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante pleiteando a liberação do imóvel em que reside com a proprietária e sua família, alegando impenhorabilidade – Preliminar de inovação recursal rejeitada, porquanto a suplicante carreou documento produzido após a prolação da sentença – Apelante que não esclareceu a que título exerce a posse no imóvel, de modo a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante pleiteando a liberação do imóvel em que reside com a proprietária e sua família, alegando impenhorabilidade – Preliminar de inovação recursal rejeitada, porquanto a suplicante carreou documento produzido após a prolação da sentença – Apelante que não esclareceu a que título exerce a posse no imóvel, de modo a permitir a proteção do alegado bem de família – Nos autos de embargos de terceiro de no 1004848-20.2014.8.26.0132, movidos pela filha da recorrente, constou que ela não comprovou que o imóvel se tratava de único bem de sua propriedade, bastando a certidão pertinente para tanto, cuja prova também não constou destes autos – Ação anulatória ajuizada pela filha da apelante contra os executados julgada procedente para declarar a nulidade do negócio jurídico de venda e compra celebrado entre as partes, que deu origem à escritura pública, em razão de simulação, bem como o cancelamento do registro da venda na matrícula do imóvel, cuja sentença já transitou em julgado – Com a nulidade do negócio jurídico de compra e venda relativa à metade do bem, todo o imóvel passou a ser de propriedade da filha da suplicante – Executados que deixaram ser proprietários de metade ideal do imóvel, motivo pelo qual não há mais fundamento para manutenção da penhora então incidente em bem alheio – Qualidade de bem de família que não foi comprovada pela suplicante, mas a constrição merece ser levantada sobre o fundamento r. esclarecido – Honorários advocatícios em embargos de terceiro cujo entendimento já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 303 – Penhora que ocorreu porque metade do bem constava na matrícula como de propriedade dos executados – Sentença reformada para julgar procedente a demanda, a fim de liberar o bem da constrição judicial, com a sucumbência imputada à embargante – Recurso provido.